Tribunal: TJDFT
Processo: 0736644-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante do aparente encerramento irregular das atividades empresariais, comprovada situação cadastral “inapta” da executada perante a Receita Federal, motivada por omissão de declarações, além de esvaziamento patrimonial da sociedade, é necessário o processamento do incidente processual, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.